Tribunal: TJBA
Processo: 8062495-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062495-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: MIRACI FERREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. REFATURAMENTO. NECESSIDADE. VALORES PAGOS A MAIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A inicial veio instruída com documentos suficientes à propositura da ação. A eventual falta de documentos específicos configura questão de mérito relacionada ao ônus probatório. O prévio requerimento administrativo não é requisito essencial ao ajuizamento de ação consumerista quando já configurada a resistência do fornecedor pela cobrança contestada. Preliminares rejeitadas.

2 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do art.37, §6º, da Constituição Federal. A EMBASA, na condição de prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço.

3 - Histórico de consumo médio de 7m3 mensais, com cobrança abrupta e desproporcional de 56m3 em janeiro de 2020, 32m3 em novembro de 2020 e 30m3 em dezembro de 2020, sem justificativa plausível. A apelante não apresentou prova técnica independente da regularidade do hidrômetro ou justificativa para o aumento. Reconhecimento da própria ré quanto à anormalidade das contas. Invertido o ônus da prova, a apelante não se desincumbiu de comprovar a legitimidade das cobranças.

4 - Demonstrada a irregularidade das cobranças, é de rigor o refaturamento pela média de consumo e a repetição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5 - O dano moral resta caracterizado pela natureza essencial do serviço, reiteração das cobranças excessivas, desproporcionalidade dos valores, temor de suspensão do fornecimento, necessidade de buscar tutela jurisdicional e reconhecimento da anormalidade pela própria ré. Situação que ultrapassa o mero dissabor, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

6 - O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando-se a gravidade da conduta, a natureza essencial do serviço, a extensão do dano e o caráter pedagógico e inibitório da condenação.

7 – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8062495-23.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e apelado MIRACI FERREIRA PEREIRA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.